Tribunal: TJMT
Processo: 0002668-54.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002668-54.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE NUNES FILHO - CPF: 039.919.589-02 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (ASSISTENTE), LUCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 841.328.171-72 (ASSISTENTE), DANIELE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 030.082.881-03 (ASSISTENTE), LIANE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 840.539.681-00 (ASSISTENTE), THIAGO LINCOLN DOS SANTOS KRUSQUEVIS - CPF: 031.459.461-29 (ASSISTENTE), ANDRIELLY KRUSQUEVIS - CPF: 040.918.041-60 (ASSISTENTE), ADILSON DELGADO - CPF: 742.935.831-49 (ASSISTENTE), JACIR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.356.409-75 (ASSISTENTE), EDILSON TAVARES RIBEIRO - CPF: 025.797.811-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILDA DO ROSARIO COLACO - CPF: 045.990.409-40 (VÍTIMA), CLEIDIVAN FARIA ALVES - CPF: 028.103.671-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA
DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA PELA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A APURAÇÃO DOS FATOS –

ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – SINALIZAÇÃO ADEQUADA NA VIA – APLICAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE ACENTUADA – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO QUE DECORRE DE DETERMINAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

“No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. Desse modo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
”(AgRg no HC n. 906.529/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Não há falar em absolvição por falta de provas quando ficar devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas por todos os meios de prova angariados nos autos.

Descabida a alteração da dosimetria de pena se o magistrado de primeiro grau, atento às peculiaridades do caso concreto e, de forma fundamentada, considerou a culpabilidade desfavorável ao réu.

A suspensão do direito de dirigir se trata de imposição que deriva de determinação legal, e é cumulativa e não alternativa, não sendo facultado ao julgador sua aplicabilidade ou não.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Nunes Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n. 0002668-54.2017.8.11.0037, o condenou como incurso nas penas do art. 302,
caput,
da Lei n. 9.503/97, em concurso formal (duas vítimas), razão pela qual lhe foi imposta a pena
privativa de liberdade de 2 anos e 11 meses de detenção, em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além da
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
pelo prazo de 06 meses.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente,
a nulidade da sentença pela ausência do exame de alcoolemia e toxicológico
das vítimas,
que isentariam o réu da culpa pelo acidente. No mérito, busca
a
absolvição pela insuficiência de provas, ou, pela
excludente de responsabilidade
do acusado, consistente na
má condiç
ão

de tráfego
da pista.
Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena base no
mínimo legal e
o afastamento da

penalidade de
suspensão da habilitação
(Id
211444902
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (
(Id 211444906).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, se manifestou pelo
des
provimento
do recurso interposto pela defesa (Id. 217457683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“No dia 1o de outubro de 2016, por volta das 19h00min na BR 070, km 278, perímetro urbano na cidade de Primavera do Leste/MT o acusado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, VW/Saveiro CE Cross, cor prata, placas QBW-1688 contra as vítimas Cleidivan Faria Alves e Rosilda do Rosário Colaço causando-lhes lesões gravíssimas que ocasionaram suas mortes, conforme laudo de necropsia, mapa topográfico para localização de lesões e laudo de exame de local, bem como afastou-se do local do evento para fugir a eventual responsabilidade civil ou penal.

Na ocasião, o denunciado conduzia o veículo pela BR sentido Campo Verde/Primavera do Leste quando chocou contra as vítimas que seguiam a pé causando-lhes traumatismo raquimedular e choque hipovolêmico, lesões que levaram a morte dos mesmos, consoante laudos periciais.

O denunciado José Nunes Filho agiu com imprudência e negligência, pois não tomou as precauções necessárias para o local, sendo que se extrai do laudo pericial que a velocidade mínima para o local era de 40km/h, o denunciado relatou que estava trafegando com 50km/h, havia uma placa sinalizando a travessia de pedestres e esta foi ignorada, bem como houve ausência de percepção/reação do denunciado.

Ato contínuo, o denunciado afastou-se do local do evento, deixando de prestar socorro às vítimas, bem como para fugir a possível responsabilidade civil e penal decorrentes do fato.”
(Id. 211446324 - p. 6).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 302,
caput,
e art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, nos moldes do art. 69 do Código Penal, e após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como o condenar o apelante pela prática do crime descrito no artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, em concurso formal (duas vítimas), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 anos e 11 meses de detenção, em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses.

No entanto, não concordando com os termos da sentença, a defesa do apelante busca, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência do exame de alcoolemia e toxicológico das vítimas, e, no mérito, busca a absolvição por falta de provas ou pela excludente de responsabilidade do acusado, tendo em vista a má condição de tráfego da pista. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal e o afastamento da penalidade de suspensão da habilitação (Id 211444902).

No entanto, a despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Primeiramente, quanto à preliminar arguida, convém ressaltar que, nos termos do art. 563 do CPP, a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, e, caso não esteja comprovado, tendo a defesa apenas suscitado genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio
pas de nullité sans grief.

Na hipótese, verifico que os exames toxicológicos das vítimas não foi realizado em razão da inexistência de equipamentos em funcionamento no laboratório forense da Politec. Todavia, o laudo pericial do local do crime descreveu a dinâmica dos fatos e não concluiu para a possibilidade de o comportamento das vítimas ter influenciado no delito, destacando que no local do acidente havia placas verticais indicando passagem sinalizada de pedestres.

Além disso, o laudo pericial concluiu que
“Considerando-se as características da via, bem como das marcas pneumáticas de frenagem até a colisão com o meio-fio,
estima-se, por meio de cálculos físicomatemáticos, que o veículo, quando do atropelamento, desenvolvesse velocidade superior a 70,0km/h (setenta quilômetros por hora), valor acima da velocidade regulamentada através de sinalização vertical para a via naquele trecho (40km/h
).”
(Id. 211444904 – p. 38).

Nesse sentido, entendo que a ausência dos exames toxicológicos das vítimas não é suficiente para demonstrar efetivo prejuízo a defesa na elucidação dos fatos ou para isentar o réu da culpa do delito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DIRETAMENTE PELO JUIZ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. Desse modo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(...)”(AgRg no HC n. 906.529/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Quanto ao mérito, atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça esposado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, que com muita propriedade analisou as questões postas em debate com técnica e profundidade adequada, e adoto como razão de decidir.

“Dito isso, e voltando-se para a análise meritória, importante esclarecer que o cometimento de homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe ter o agente violado um dever objetivo de cuidado, seja agindo com imprudência, negligência ou imperícia.

É imprudente o motorista que pratica um fato perigoso na direção do veículo que conduz, com precipitação, inconsideração, afoitamente, como por exemplo, quando dirige sem engatar a marcha, faz manobras arriscadas, ou dirige em alta velocidade. É negligente, por outro lado, o motorista que não adota as precauções necessárias ao ato de dirigir. É imperito, o condutor do veículo quando lhe falta aptidão teórica e prática para o exercício da direção.

Para tanto, narra a exordial acusatória que no dia 1o de outubro de 2016, por volta das 19h00min, na BR 070, KM 278, no perímetro urbano de Primavera do Leste/MT, José Nunes Filho conduziu seu veículo VW/Saveiro CE Cross, cor prata, placa QBW-1688 sem prestar a devida atenção no tráfego, e agindo de forma absolutamente imprudente, colidiu o automóvel com Cleidivan Faria Alves e Rosilda do Rosário Colaço, causando-lhes lesões gravíssimas que ocasionaram suas mortes.

Segundo restou apurado, na ocasião, o apelante conduzia o carro pela BR sentido Campo Verde/Primavera do Leste quando chocou contra as vítimas que seguiam a pé, causando em ambos traumatismo raquimedular e choque hipovolêmico, lesões que foram a causa eficiência das mortes.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito está satisfatoriamente demonstrada por meio do boletim de acidente de trânsito; do relatório policial; do laudo de necrópsia das vítimas; da declaração de óbito dos ofendidos; do laudo de exame de local de morte violenta; e da prova oral produzida ao longo da persecução penal.

O evento, tal como mencionado, ressai das considerações do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta acostado ao Id 211444885, o qual atestou que o veículo VW Saveiro, placa QBW-1688, trafegava pela Rodovia Federal BR-070, no sentido Campo Verde – Primavera do Leste, animado de velocidade superior a 70,0km/h, quando, ao chegar nas proximidades do marco quilométrico 279,6, atropelou 02 (dois) pedestres que atravessavam a pista, atingindo-os pela esquerda. A vítima homem foi lançada ao solo marginal à direita da rodovia e a vítima mulher ficou sobre o capô do veículo por cerca de 25,0m, trecho em que o veículo iniciou processo de frenagem e a vítima mulher foi lançada ao solo, atritando no pavimento asfáltico por cerca de 21,17m. O veículo percorreu um espaço de aproximadamente 23,6m em processo de frenagem e derivando o carro à direita, vindo a colidir o pneumático direito com o meio-fio. O motorista, então, evade do local, abandonando o veículo em região distante cerca de 1,0km do local do atropelamento. Em virtude da gravidade das lesões, ambos os pedestres foram ao óbito ainda no local.

Ademais, consignou a perícia realizada que, na cena do crime não havia vestígios de outro veículo ou relacionados à presença de animal ou obstáculos que possam ter contribuído para que o acidente tivesse ocorrido. Que nos dois quilômetros que antecediam o trecho periciado da BR haviam 02 (duas) placas regulamentadoras de velocidade máxima permitida, sendo essas de 40km/h (quarenta quilômetros por hora). E, que a imprudência e a negligência do acusado na condução do veículo restou provada por desenvolver velocidade média de, no mínimo, 70 km/h, mesmo existindo sinalização vertical de advertência quanto à passagem de pedestres, bem como porque somente efetuou a frenagem do automóvel após iniciado o atropelamento (ausência de percepção/reação do motorista frente a presença dos pedestres).

Não bastasse, no curso da instrução processual a testemunha
José Paulo Zancanaro
, policial rodoviário federal que participou da apuração dos fatos, relatou que a pista contava com iluminação, era sinalizada quanto ao limite de velocidade e a travessia de pedestres, pois possuía grande circulação de pessoas, inclusive, sendo as vítimas atingidas na faixa:

“(...) Promotora de Justiça: (...) O senhor se recorda dessa ocorrência, do atendimento dessa ocorrência? Zancanaro: Eu me recordo da ocorrência sim. Promotora de Justiça: O que o senhor poderia relatar sobre esse fato? Zancanaro: A ocorrência foi exatamente em frente onde nós temos a Construmota, é uma travessia que tem do Bairro Pioneiro para o Bairro Riva, ali onde dá acesso à faculdade, ali tem uma faixa de pedestres. Quando nós chegamos ao local, as duas vítimas estavam no local, já em óbito (...) e nós seguimos um rastro de óleo, água de radiador do veículo. O veículo entrou para o Bairro Castelândia, nós o encontramos abandonado num beco, uma ruazinha sem saída que tem ao lado da Loja Maçônica Acacia Primaverense (...) Promotora de Justiça: Então naquela situação o autor do atropelamento não estava, não ficou no local do acidente? Zancanaro: Sim, nós não o obtivemos naquele momento, nesse tínhamos o veículo e encaminhamos a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil. Promotora de Justiça: Por que os senhores localizaram só o veículo sem o condutor, é isso? Zancanaro: Exatamente. Promotora de Justiça: E o veículo estava longe do local do acidente, qual distância mais ou menos? Zancanaro: Ele andou mais uns trezentos metros pela rodovia, ele adentrou a cidade e andou aproximadamente uns dez quarteirões, ele foi abandonado num beco. Promotora de Justiça: Foi de fácil localização esse veículo do denunciado? Zancanaro: Não, nós só encontramos por que nós seguimos a água que foi vazando do radiador, em algum momento essa água acabou e ai nós perdemos a pista, então nós ficamos rondando por bastante tempo, nós demoramos para encontrar o veículo. Promotora de Justiça: Esse bastante tempo que o senhor diz, aproximadamente quanto que o senhor lembra? Zancanaro: Após o atendimento no local, a sinalização do acidente, chegada do IML para resgatar os corpos, nós saímos à procura, nós acionamos a polícia militar e nós devemos ter demorado ai, após nós sairmos na captura do veículo, cerca de uma hora, mais ou menos. Promotora de Justiça: Os senhores acionaram a Politec para a realização de perícia técnica também no local? Zancanaro: Sim. Promotora de Justiça: O senhor disse que ali era um local de passagem de pedestre, que tinha faixa de pedestre, como que era a situação ali? Zancanaro: Doutora, como que era assim em que sentido que a senhora quer que eu esclareça? Promotora de Justiça: Era uma passagem de pedestres aquele local? Zancanaro: Sim, ali tem uma faixa de pedestres, por que ali tem uma circulação grande de pessoas, por que dá acesso à UNIC, pelo lado do Riva, e dá acesso ao Bairro Pioneiro, pelo lado oposto. Ali é um local que passa bastante gente, tem uma faixa de pedestre ali na Rodovia. Inclusive as vítimas foram atropeladas na faixa de pedestres. Promotora de Justiça: E aquele local era um local que tinha sinalização de velocidade, era iluminado? O senhor se recorda? Zancanaro: Era iluminado e tinha sinalização de velocidade (...) Promotora de Justiça: Então é um local de trânsito de velocidade baixa de veículos? Zancanaro: Baixa, se me permite um comentário, embora haja experiência policial, não é técnico, ele parecia, pela gravidade de grau de amassamento do veículo, pela gravidade das lesões que as pessoas sofreram, pela distância que os corpos foram arremessados, me permite, por uma experiência de vinte anos de policial, não é uma análise técnica, é uma análise de experiência de atividade policial de vinte anos, essa velocidade seria muito maior do que sessenta por hora (...)”

Portanto, é forçoso reconhecer que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos em evidenciar a ocorrência do evento morte em razão de acidente, cujo nexo causal vincula o evento fatal a conduta do apelante, causa determinante por violação ao dever de cuidado no trânsito, consistente na ausência de percepção/reação enquanto motorista aliada ao excesso de velocidade.”

Portanto, diante do acima transcrito, verifico que não há como acolher o pedido de absolvição do acusado, tendo em vista a existência de provas suficientes para conduzir à sentença condenatória.

Por fim, quanto à reforma da dosimetria de pena, verifico que o magistrado de primeiro grau, atento às peculiaridades do caso concreto e, de forma fundamentada, considerou a culpabilidade desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena, inexistindo motivos para repará-la.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 39 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

Quanto à suspensão do direito de dirigir, trata-se de imposição que deriva de determinação legal, e é cumulativa e não alternativa, não sendo facultado ao julgador sua aplicabilidade ou não, de modo que é inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024